Tribunal: TJSP
Processo: 2276162-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276162-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS ANTONIO SOARES, é agravado FERNANDO PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276162-23.2020.8.26.0000 -Voto no 38.182-pg
2
Voto no 38.182
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276162-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SOARES
AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA LIMA
JUIZ: ANTÔNIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
Bem móvel. Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico.
Justiça gratuita. Indeferimento. Elementos dos
autos que evidenciam que a benesse condiz com a
situação econômica da parte. Decisão reformada.
Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MARCOS ANTONIO SOARES, nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico, que move em face de
FERNANDO PEREIRA LIMA, contra a respeitável decisão de fls. 56,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese,
que atualmente se encontra desempregado e a única renda que mantém
sua sobrevivência é de sua esposa que possui contrato de trabalho
temporário. Discorre que teve que promover a demanda em razão de ter
sofrido um golpe ao vender seu único bem, um veículo, para amortizar
pendências financeiras e que resultou em perda, tendo que fazer um
boletim de ocorrência. Diz que juntou extratos bancários a demonstrar
sua hipossuficiência, inclusive com saldo devedor no cheque especial,
bem com trouxe a baixa em sua CTPS. Aduz que o fato de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276162-23.2020.8.26.0000 -Voto no 38.182-pg
3
representado por advogado particular não constitui óbice à concessão do
benefício, tratando-se de relação de amizade com seu advogado, cuja
remuneração será futuramente ajustada. Pugna pela reforma da decisão
recorrida.
O pretendido efeito ativo foi
concedido.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do d.
magistrado prolator da decisão recorrida, o recurso comporta
provimento.
Em princípio, a declaração de
pobreza basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária
gratuita (art. 98, CPC/15), correspondendo à prova a que alude preceito
da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar
o custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário,
devendo-se ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não
exige que a parte esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente
que sua situação econômica não lhe permita arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.
Entretanto,
a
presunção
de
veracidade da declaração de pobreza não é absoluta.
Com
as
razões
recursais,
o
agravante afirmou estar desempregado, conforme CTPS de fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276162-23.2020.8.26.0000 -Voto no 38.182-pg
4
Além disso, verifica-se que o
extrato bancário juntado a fls. 39/40, não demonstram o contrário, eis
que não apresenta movimentação financeira incompatível com a alegada
situação financeira deficiente do agravante, ao contrário, indica saldo
devedor.
Verifica-se ainda que o holerite de
sua cônjuge, relativo ao mês outubro/20, revela que ela percebe, como
professora de educação básica contratada temporariamente, o valor
líquido de R$ 2.534,51 (fls. 53). E a declaração de renda do exercício de
2020, não indica bens móveis ou imóveis (fls. 31/38).
Tais elementos são suficientes para
comprovar a hipossuficiência, conforme afirmativa que não foi
infirmada por outros elementos de prova e que deve prevalecer até prova
em contrário.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder ao agravante os
benefícios da justiça gratuita.
CESAR LACERDA
Relator